Tribunal: STF
Processo: HC 247057
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-11
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DUPLICIDADE DE AÇÕES. NEGATIVA DE SEGUIMENTO DA SEGUNDA AÇÃO.



    1. Verifica-se a identidade entre a presente impetração e o Habeas Corpus nº 243.869/RS, ao qual neguei seguimento em decisão proferida no dia 30/07/2024, com trânsito em julgado no dia 07/08/2024. 



    2. Nas duas impetrações, veiculam-se, quase que integralmente, os mesmos pedidos e causas de pedir relacionados à alegação de constrangimento ilegal em virtude da ausência de intimação pessoal do paciente sobre a propositura, em primeira instância, de acordo de não persecução penal.



    3. Em que pese o fato dos impetrantes terem indicado atos coatores distintos (a decisão monocrática proferida pelo Ministro Relator do Habeas Corpus nº 906.770/RS e a decisão que negou provimento ao agravo regimental, no mesmo habeas corpus), em ambos concluiu-se pela desnecessidade de intimação pessoal do réu a respeito do oferecimento do ANPP, assim como pela preclusão da arguição de nulidade após o trânsito em julgado da condenação.



    4. Eis a ementa do acórdão do Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 906.770/RS: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ESTELIONATO. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. ADVOGADO CONSTITUÍDO. INTIMAÇÃO PESSOAL DO RÉU. DESNECESSIDADE. TESE ALEGADA APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO. PRECLUSÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. A arguição de nulidade, no processo penal, deve ocorrer em momento oportuno e sujeita-se à preclusão. No caso, a defesa se insurgiu contra a ausência de intimação pessoal do réu para se manifestar a respeito do ANPP apenas oito meses depois do trânsito em julgado da condenação. Em nenhum momento do processo (seja em alegações finais, nas razões de apelação ou no recurso especial), suscitou a suposta nulidade. Assim, está preclusa a arguição da referida tese. 



    2. Não há exigência legal de que o réu seja intimado pessoalmente a respeito do oferecimento de acordo de não persecução penal. Uma vez proposto o ANPP pelo órgão acusatório, cabe ao juízo comunicar ao denunciado, para que se manifeste sobre o interesse em firmar o acordo – o que foi feito na situação em análise. 



    3. Agravo regimental não provido.” (e-doc. 14, grifos nossos).



    5. Registre-se que, do exame das peças que instruem a impetração, não foi constatada ilegalidade flagrante que justificasse a concessão da ordem de ofício.



    6. Diante da duplicidade, tem-se a inadmissibilidade deste (segundo) habeas corpus. Nesse sentido é a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:



    “HABEAS CORPUS. REPRODUÇÃO DE PEDIDO FORMULADO EM ANTERIOR IMPETRAÇÃO. INADMISSIBILIDADE. 1. É da jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL o entendimento de que é inadmissível a impetração que se traduz em mera repetição de pedido anteriormente formulado. 2. Habeas corpus indeferido.”



     (HC nº 179.462/PR, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 30/11/2020, p. 24/02/2021; grifos acrescidos).



     “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INVIABILIDADE DE REPETIÇÃO, NESTA SUPREMA CORTE, DE HABEAS CORPUS COM A MESMA CAUSA DE PEDIR E O MESMO PEDIDO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I O pedido veiculado neste habeas corpus é mera repetição do pedido formulado em impetração anterior, de minha relatoria, em favor do paciente, com a mesma causa de pedir e o mesmo pedido. Aliás, a petição inicial é cópia da impetração anterior. II É firme a orientação desta Corte no sentido de não se admitir a reiteração de habeas corpus. Precedentes. III Agravo a que se nega provimento.” 



    (HC nº 189.119-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 08/09/2020, p. 17/09/2020; grifos acrescidos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. REPETIÇÃO DE HABEAS CORPUS IMPETRADO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” 



    (HC nº 160.289-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 22/02/2019, p. 11/03/2019).



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS REITERAÇÃO DE PEDIDO. INVOCAÇÃO DOS MESMOS FUNDAMENTOS DE DIREITO E/OU DE FATO APRESENTADOS EM ANTERIOR POSTULAÇÃO RECURSAL DEDUZIDA PERANTE ESTA SUPREMA CORTE RECURSO IMPROVIDO. A mera reiteração de pedido, que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato e/ou de direito, os mesmos fundamentos subjacentes a postulações anteriores, torna inviável o próprio conhecimento do recurso ordinário em habeas corpus. Precedentes.” 



    (RHC nº 166.216-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 05/04/2019, p. 22/04/2019; grifos acrescidos). 



    7. Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF.  



    Publique-se.



    Brasília, 11 de outubro de 2024.



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator